Tribunal: STF
Processo: Rcl 76667
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Teresinha Pol e Outras em face de decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara do Trabalho de Canoas/RS (Processo 0212900-98.2005.5.04.0202), que teria, em tese, negado vigência à Súmula 327 desta CORTE, bem como desafiado a ordem de suspensão nacional deferida no Tema 1.232-RG, RE 1.387.795, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 26/05/2023.



    Na inicial, as Reclamantes expõem as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “A reclamatória trabalhista tem como data ade início 14/12/2005 (19 anos) e os primeiros atos executórios em 05/09/2006 (18 anos).



    Pela inércia do exequente jamais logrou-se êxito, pois a empresa só foi fechada por baixa de oficio de 2010, ficando durante este intervalo, equipamentos, estoques a disposição.



    [...]



    No caso, nos autos do RE 1.387.795, indicado como representativo de controvérsia para fins de repercussão geral (Tema 1.232), o eminente Ministro Dias Toffoli, em 25/05/2023, proferiu decisão, anexa, determinando a suspensão de TODAS as execuções no país, no âmbito da Justiça do Trabalho, que tratam da possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não tenha participado do processo de conhecimento, o que se coaduna com o caso dos autos, quando o juízo incluiu em execução , nos autos do processo nº ATOrd0212900-98.2005.5.04.0202 , como supostas integrante do mesmo grupo econômico, sem que sequer tenham participado dos processos de conhecimento que estão relacionados à referida empresa, pois foram constituído anos após início do processo.



    [...]



    Embora a matéria seja infraconstitucional, ofende a referida súmula como se vê no caso em tela de forma indireta, pois se faz análise de arquivamento anterior ao que devia ser analisado, não se tratando de livre convicção mas uma estratégia de burla da súmula 327 pelo juízo de forma não justificada, pois se nega a analisar o último arquivamento indo em um primeiro momento contra a própria decisão quando declara INÉRCIA DO EXEQUENTE. 



    [...]



    No caso em tela para incluir como grupo econômico empresas que jamais tiveram faturamento (juntadas as DCTF’s), ou proveito econômico da a empresa Biomaster, FUNDADAS ANOS APÓS O PROCESSO DE CONHECIMENTO, o juízo de piso esquivou-se em analisar a PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE ocorrida de forma clara.”



    Ao final, no mérito, pleiteiam o “deferimento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, pois ofende a súmula 327 desta CORTE de forma sutil, denotando-se imparcialidade do juízo que se nega a analisar o arquivamento que ele mesmo declara que o exequente INERTE arquivado em 28/11/2017, portanto após a mudança da Lei”, além do “deferimento da não inclusão de empresas do grupo econômico que ofende decisão desta CORTE, já seguidos por inúmeros tribunais, em caso remotamente contrário”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    O parâmetro de confronto invocado é o estabelecido na Súmula 327 desta SUPREMA CORTE, além do quanto decidido no Tema 1.232-RG, RE 1.387.795, Rel. Min. DIAS TOFFOLI.



    No que se refere à suposta violação ao disposto no enunciado da Súmula 327/STF, a presente ação é inviável, uma vez que as Reclamantes não apontam paradigma de controle de caráter vinculante.



    Esta CORTE firmou sua jurisprudência no sentido de que “o alegado descumprimento de verbete de Súmula sem efeito vinculante não justifica o uso da reclamação” (RCL 53.857 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, SEGUNDA TURMA, DJe de 09/11/2022). Cito, ainda:



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PRECEDENTE VINCULANTE QUE TENHA SIDO DESRESPEITADO OU DE ATO CARACTERIZADOR DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal de origem atuou dentro de suas estritas atribuições jurisdicionais ao analisar os pressupostos recursais do agravo de instrumento em recurso de revista. Além do mais, a parte autora não apontou um paradigma de confronto com efeitos vinculantes ou um ato caracterizador de usurpação da competência desta SUPREMA CORTE, requisitos essenciais para a admissibilidade do instrumento constitucional da reclamação. 2. A postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (RCL 43.503 AgR, Min. ALEXANDRE DE MORAES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 02/03/2021)



    Igualmente, sem razão as partes reclamantes ao sustentarem que a autoridade reclamada inobservou a ordem de suspensão nacional exarada pela CORTE no Tema 1.232-RG, RE 1.387.795, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 26/05/2023 (“Possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento”).



    Da análise dos autos, constata-se que eventual alegação de integração à lide apenas na fase de execução já se encontra preclusa.



    O Juízo da 4ª Vara do Trabalho de Canoas/RS, em 21/07/2022, afastou a arguição de prescrição intercorrente e reconheceu a existência de grupo econômico familiar entre as empresas Biomaster Alimentos Ltda., Companhia Pol de Alimentos Ltda. e JP Participações Societárias Ltda., ora Reclamantes, sob os seguintes fundamentos:



    “II) DO PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO 



    1) Em observação ao documento anexado sob ID. 9fff351 verifico que a empresa BIOMASTER ALIMENTOS LTDA consta como “cancelada” e possuía como sócios JOAO CARLOS RODRIGUES DE OLIVEIRA e TERESINHA POL e como administrador JEFERSON JELDOCI POL e atuava no ramo de fabricação de alimentos para animais.



    2) Em análise à ficha cadastral anexada no ID. f9385c9, é possível verificar que a empresa JP PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA possui como sócios JEFERSON JELDOCI POL e PEDRO AFONSO PRETTO POL e situa-se na RUA JOAO ALOYSIO ALGAYER 175 BAIRRO LOMBA GRANDE CEP 93490-000 NOVO HAMBURGO/RS BRASIL, mesmo endereço da senhora TERESINHA POL, conforme documento ID. 9fff351.



    3) Por fim, o documento juntado no ID. eb74bbe informa que a empresa COMPANHIA POL DE ALIMENTOS LTDA tem como sócios JEFERSON JELDOCI POL e TERESINHA POL e também atua no ramo de fabricação de alimentos para animais, além de estar situada no endereço supramencionado.



    4) Cabe mencionar, ainda, não ser necessária a inclusão, desde a fase de conhecimento, dos demais integrantes do grupo econômico, sendo este o motivo ensejador do cancelamento da Súmula 205 do TST, dentro do próprio espírito do Código Civil.



    5) Incontroverso nos autos que membros da mesma família são proprietários da executada principal e das empresas COMPANHIA POL DE ALIMENTOS LTDA e JP PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA, sendo que as empresas BIOMASTER ALIMENTOS LTDA e COMPANHIA POL DE ALIMENTOS LTDA operam o mesmo ramo de atividades, qual seja, fabricação de alimentos para animais e as empresas JP PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA e COMPANHIA POL DE ALIMENTOS LTDA estão situadas no mesmo endereço.



    6) Ademais, verifico que os sócios das empresas possuem o mesmo sobrenome, qual seja, “POL”.



    7) A prova dos autos indica, portanto, que o grupo familiar uniu esforços para explorar setor de atividade econômica mediante pessoas jurídicas distintas, hipótese de fato que preenche os requisitos legais do grupo econômico, tal como previsto pelo Direito do Trabalho.



    [...]



    9) Reconheço, portanto, a existência de grupo econômico familiar entre as empresas BIOMASTER ALIMENTOS LTDA (CNPJ nº 04.234.989/0001-59), COMPANHIA POL DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ nº 13.737.769/0001-39) e JP PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA (CNPJ nº 33.990.507/0001-99).



    10) Assim, na forma do art. 2º, §2º, da CLT, reconheço a responsabilidade solidária das empresas abaixo arroladas pelos créditos deferidos neste feito à parte autora.



    [...]



    11) Incluam-se as empresas acima arroladas no polo passivo e citem-se.” (eDoc. 34)



    Interposto Agravo de Petição, o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região não conheceu do recurso por intempestividade, consoante acórdão assim ementado:



    “COMPANHIA POL DE ALIMENTOS. BIOMASTER ALIMENTOS. JP PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS. AGRAVO DE PETIÇÃO DA SÓCIA EXECUTADA. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. A contagem do prazo para interposição de agravo de petição, das decisões na execução, é de oito dias. Caso em que a decisão, contra a qual se insurgiu a sócia executada, foi proferida em 21-07-2022 e a executada interpôs agravo de petição somente em 28-02-2023, ou seja, mais de sete meses após, razão pela qual não se conhece do agravo, por intempestivo.”



    Esse entendimento foi, posteriormente, mantido pelo Tribunal Superior do Trabalho, restando certificado o trânsito em julgado em 21/06/2024.



    Baixados os autos à origem, o Juízo da execução trabalhista rejeitou a Exceção de Pré-Executividade apresentada pelas requeridas, ora Reclamantes, assentando que “quanto ao teor ao Agravo apresentado sob ID. 3164987, apresentado por TERESINHA POL E OUTROS, observo que o Acórdão ID. 6eb0bf8 o julgou intempestivo, razão pela qual deixo de analisar a matéria apresentada” (eDoc. 35, fl. 5).



    Nessas circunstâncias, a discussão sobre grupo econômico e responsabilidade solidária pereceu por preclusão consumativa, uma vez que as Reclamantes deixaram de interpor recurso ou interpuseram de forma deficiente, como no caso concreto, traduzindo-se coisa julgada sobre a matéria, impedindo-se sua revisão por meio de Reclamação, nos termos do art. 988, § 5º, I, do Código de Processo Civil.



    Assim, mostra-se inviável o processamento da Reclamação em razão da incidência ao caso do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de fevereiro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente